Tribunal: TJDFT
Processo: 0747825-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747825-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Pite S/A Agravado: Luiz Gustavo Gaiao dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Pite S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0702326-85.2022.8.07.0021, assim redigida: “PITE S/A promoveu ação pelo procedimento com em face de LUIZ GUSTAVO GAIÃO DOS REIS alegando, em síntese, que vendeu ao réu o imóvel constituído pelo lote 29, da Quadra 1, Conjunto J, do Condomínio Mansões Entre Lagos, transferindo-lhe a posse. Diz que está respondendo a execução fiscal por conta de débito de IPTU/TLP decorrentes da propriedade do imóvel. Afirma que o réu não transferiu o bem para o seu nome no cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como lhe competia, por forçado do contrato de compra e venda. Informa que não foi possível transferir a propriedade do imóvel, por meio de registro da compra e venda na matrícula do imóvel porque o empreendimento não foi aprovado pela Administração Pública. Ao fim, formula os seguintes pedidos principais: a) “Conceder, nos termos do artigo 5°, LXXIV da Carta Magna combinado com os artigos 98 e 99 da Lei 13.105/2015, os benefícios da gratuidade da justiça, eis que a Requerente, no momento não possui condições de suportar os ônus da demanda; b) No mérito, julgar totalmente procedente a presente demanda, determinando que a parte Requerida pague o débito de IPTU e atualize o cadastro imobiliário na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, transferindo para seu próprio nome a unidade Localizada na Quadra 1, Conjunto J, lote 29, inscrição do cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal n° 48784745, sob pena de multa astreintes a ser fixada por Vossa Excelência em patamar que entenda adequado à espécie.” Deferida a gratuidade de justiça à autora (id 130905054). A ação fora distribuída, originariamente, ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que declinou de sua competência (id 144427538). O réu foi citado por edital (id 160874133), e dada sua revelia, foi-lhe nomeado Curador Especial que contestou por negativa geral (id 169855330). Decido. Dispõe o artigo 98, caput, do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie, as alegações e documentos apresentados pela autora não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. De início, cumpre ressaltar que o fato de a autora ter obtido os benefícios da gratuidade concedida por outro Juízo, não lhe confere isenção absoluta das despesas de todo e qualquer outro processo, devendo o benefício ser examinado em cada caso e conforme a realidade econômica da requerente. Ademais, este Juízo, com a mais respeitosa vênia, não está subordinado às decisões proferidas em outros Juízos de primeiro grau, dada a autonomia assegurada a cada magistrado para decidir a causa submetida ao seu escrutínio conforme a sua própria, livre e motivada convicção. Na espécie, cuida-se de pessoa jurídica de natureza empresarial (sociedade anônima) em plena atividade, com capital social estimado em R$180.465.000,00 (conforme contrato social exibido em Id130236965 (pág.2), datado de 23/05/2007), que reclama seja o réu condenado no pagamento do IPTU decorrente da propriedade do imóvel descrito na inicial e na obrigação de fazer a transferência do bem para o seu nome, no adastro imobiliário na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O fato de a autora não ter realizado atividades operacionais desde o ano de 2020, como declarado à Secretaria da Receita Federal (Id130236968), a despeito de que o contrato em questão tenha sido entabulado em 2004 (Id 130236973), não apresenta relevância para a apreciação do requerimento de gratuidade, na espécie, pois a própria existência do contrato que constitui a causa de pedir da presente ação demonstra que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade. Além disso, a autora não exibiu os extratos de sua movimentação bancária de forma abrangente e que pudesse permitir uma análise mais acurada da sua realidade financeira, de sorte que não há elementos suficientes aptos a fundamentar a conclusão de insuficiência de recursos por parte da requerente. Por fim, é ocioso afirmar que o fato de a pessoa jurídica possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos, matéria que deve ser objeto de prova específica, não apresentada na espécie. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência não tem admitido tal presunção nem mesmo quando a sociedade empresarial se encontra em processo de recuperação judicial, como demonstra o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020) Também não altera este entendimento o fato de os sócios integrantes da pessoa jurídica eventualmente serem pessoas necessitadas economicamente, pois, além de distinta a personalidade da sociedade e a dos seus membros, o benefício da gratuidade de justiça tem natureza pessoal (art. 99, §6o, CPC). Por esses fundamentos, concluo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência econômica, como exigem os artigos 98, caput, c/c 373, inciso I, do CPC, razão por que REVOGO o despacho de id 130905054, e INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53245559), em síntese, que sua atual condição econômica não permite o custeio das despesas do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais. Argumenta que figura como devedora em execuções fiscais cuja totalidade do débito atinge o montante de R$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil reais). Sustenta que a despeito de ser proprietária de lotes localizados no empreendimento denominado “Condomínio Mansões Entre Lagos”, não pode promover a venda dos bens aludidos, em razão da possibilidade de constrição imediata do produto das vendas, em decorrência das diversas execuções fiscais promovidas em seu desfavor. Assevera que se encontra em situação de inatividade e sem faturamento. Acrescenta que atualmente o valor de suas dívidas supera em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), que é o valor de seus ativos financeiros. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo de origem prossiga sem que lhe seja exigido o recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à sociedade anônima recorrente. A respeito do tema é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso análise é possível verificar que trata-se de sociedade anônima com capital social de R$ 180.465.000,00 (cento e oitenta milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), de acordo com o documento referido no Id. 53245562. Como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular a mera existência de execuções fiscais manejadas em desfavor da entidade recorrente não é suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada, mormente no presente caso, em que não foram trazidos aos autos extratos de contas bancárias que permitam avaliar com maior segurança a real condição econômica da pessoa jurídica agravante. Pela mesma razão também não é possível aferir a existência da hipossuficiência econômica alegada apenas diante de declaração da “inatividade” empresarial respectiva. Note-se que a despeito da declaração de “inatividade” aludida, a própria agravante admite ter ativo financeiro avaliado em R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais). Diante desse contexto é perceptível que os elementos de prova trazidos aos autos até o presente momento não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira da pessoa jurídica recorrente. Dito de outro modo, os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator